Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PESQUISA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em tese firmada no julgamento do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça ficou estabelecido que a penhora sobre o faturamento empresarial é medida excepcional e só deve ser deferida após a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (a) inexistência de bens penhoráveis ou dificuldade na alienação dos existentes; (b) indicação de administrador ou plano de pagamento; e (c) percentual que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial.
2. Para que seja deferida penhora do faturamento de uma empresa, é necessário a demonstração de que não existem bens classificados em posição superior ou, alternativamente, que tais bens são de difícil alienação, cabendo ao magistrado fundamentar sua decisão de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, § 1o, do CPC/2015).
3. No caso em análise, não foram apresentados dados objetivos que demonstrem a inviabilidade de prosseguir com as diligências ordinárias de constrição patrimonial, tampouco a necessidade urgente de penhora do faturamento para garantir a execução.
4. A utilização da funcionalidade "teimosinha" no sistema SISBAJUD, que permite a repetição automática de ordens de bloqueio, visa à maior efetividade da execução e ao combate à possível dilapidação patrimonial. Presente a razoabilidade e inexistindo contraindicação nos autos, a funcionalidade deve ser admitida.
5. Recurso parcialmente provido.